Tribunal: TCU
Processo: 001.635/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6635/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 001.635/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Nilzete Soares de Araújo (XXX.356.253-XX); João Hélio de Oliveira (XXX.628.754-XX); Luana de Oliveira Araújo Silva (XXX.767.413-XX); Maria Geraldina Monteiro Pinto (XXX.280.563-XX); Quitéria de Sousa Matos (XXX.454.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Controladoria-Geral da União, para a adoção de providências com vistas a buscar a reparação de eventual dano infligido ao Erário, que a sra. Luana de Oliveira Araújo (XXX.767.413-XX), viúva do instituidor Pedro Ferreira da Silva (XXX.767.413-XX), com quem se casou em 11/2/2010, encontra-se inscrita no cadastro único para programas sociais.